Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003503-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 453.217.281-00 (RECORRENTE), NATHALY CAROLINE DE ALMEIDA RESENDE - CPF: 047.170.601-99 (ADVOGADO), CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 66.970.229/0135-79 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003503-89.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
EDIVALDO PEREIRA DE FREITAS.

Recorrida(s):
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇOS DE
INTERNET
RESIDENCIAL E TV POR ASSINATURA – COBRANÇAS INDEVIDAS, APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR -RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 221454658, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando a restituição do valor de
R$ 597,57 (quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos),
referente as faturas pagas dos meses de agosto/23 e setembro/23, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à restituição
em dobro
dos valores pagos e cobrados indevidamente, nos meses de
agosto, setembro, novembro e dezembro/2023
, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a deserção do recurso interposto. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de deserção recursal, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão prolatada no id. no 221454668, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando a restituição do valor de
R$ 597,57 (quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos),
referente as faturas pagas dos meses de agosto/23 e setembro/23, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Analisando os autos é possível verificar que a requerida comprovou através do áudio da contratação que o plano foi contratado por R$ 309,90 por mês
. Id.144020062,
demostrando assim, que o autor tinha ciência do valor do plano contratado.

Em
Id.138949843
consta a solicitação de cancelamento do plano, sendo ainda cobrado as faturas dos meses agosto/23, setembro/23, novembro/23 e dezembro de 2023
.

Contudo, só há comprovação de pagamento dos meses de
agosto/23 e setembro/23
.

Sendo devida a restituição apenas dos valores pagos comprovados nos autos, no valor de
R$ 597,57 (quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos),
referente aos meses de
agosto/23 e setembro/23, já ocorreram após o pedido de cancelamento.

Por outro lado, quanto ao pleito de danos morais, melhor sorte do Autor não há.

Em que pese a alegação de falha na prestação do serviço, não houve dano à personalidade que justificasse a condenação indenizatória extrapatrimonial, tanto mais considerando que não houve inscrição negativa em órgãos de inadimplentes.

Sendo assim, não resta materializado dano moral passível de ser indenizado, não ultrapassando, os fatos narrados, a esfera do mero dissabor cotidiano.

Aliás, impõe-se o destaque que a mera cobrança indevida não gera dano moral.

(...)

(
grifei)

No caso, faz jus o reclamante na restituição,
em dobro
, dos valores pagos indevidamente, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Ainda,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança indevida de valores do autor, referentes a serviços já cancelados, cujo montante foi pago pelo reclamante, tendo este, inclusive, buscado
uma solução administrativa junto à demandada
,
porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para determinar
que a recorrida/reclamada proceda à devolução,
em dobro
, dos valores pagos indevidamente pelo autor,
n
o montante de
R$ 1
.195,14 (um mil e cento e noventa e cinco reais e quatorze centavos)
,

já na forma dobrada
.

Ainda,

condeno a recorrida/reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024